Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018192-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VLADIMIR JOSUE ROSA - CPF: 329.525.381-15 (EMBARGANTE), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (EMBARGANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (EMBARGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELAS INCORPORADORAS, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DECORRENTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA CONEXA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELOS REQUERIDOS-EMBARGANTES QUE LHES FOI FAVORÁVEL – HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA DESISTENTE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ARTIGO 90 DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Havendo desistência da ação após o oferecimento de contestação, a parte desistente deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do
ex adverso
. Inteligência do artigo 90 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1018192-62.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

FÁTIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA E OUTRO

EMBARGADAS:

ERBE INCORPORADORA 076 LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁTIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA
e
OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
184132151
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo-se a condenação dos mesmos no ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que o
decisum
“
incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar a questão que levou o Juízo
a quo
a extinguir a ação de cobrança sem exame do mérito”
, visto que
“Conforme exposto no recurso de apelação, a extinção da ação de cobrança ocorreu em razão de ter sido
julgada procedente a ação de

rescisão contratual processada sob no 0014878-28.2017.8.11.0041
, que os embargantes promoveram em desfavor das embargadas devido ao
atraso na entrega do imóvel
”
(sic).

Defendem que
“procedente e transitada em julgado a ação de rescisão contratual, naquele feito, não restou ao Juízo
a quo
outra opção a não ser atender ao pedido de desistência das embargadas, extinguindo a presente ação de cobrança”
(sic).

Sustentam que,
“Sendo esse o fato que deu causa à extinção do processo, teria o Tribunal de enfrentá-lo no recurso de apelação, mas assim não procedeu, porquanto, limitou-se a expressar que a propositura da ação de cobrança decorreu do inadimplemento dos embargantes, e, sob essa forma de pensar, aplicou o disposto no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Asseveram que
“o vício da
omissão
, pois, da procedência da ação de rescisão contratual, motivada pelo inadimplemento contratual das embargadas, decorreu a causa pela qual a ação de cobrança foi extinta. Logo, esse fato exposto no recurso de apelação não foi apreciado pelo Tribunal”
(sic).

Aduzem que
“Essa questão apresentada no recurso de apelação, relativa e substancial para aplicação do princípio da causalidade, não foi examinada pelo Tribunal, havendo, por isso, a omissão no v. acórdão”
(sic).

Esclarecem que
“
extinto o processo sem resolução do mérito,

cabe ao julgador
, guiando-se pelo princípio da causalidade,
perscrutar

qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes

seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
”
(sic).

Ante o exposto, pugnam pelo acolhimento destes aclaratórios, no sentido de sanar o vício de omissão acima apontado
(Id
185650681).

Contrarrazões
ofertadas nos Id 187052192, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, tenho que as razões dos presentes embargos de declaração devem ser acolhidas, porque, de fato,
VLADMIR JOSÉ ROSA
e
FÁTIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA

ajuizaram ação
de rescisão contratual c/c devolução integral de quantias pagas e indenização por danos morais em face da

MB
ENGENHARIA SPR 03

S/A
e
CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, onde os pedidos inaugurais foram julgados parcialmente procedentes,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para confirmar a tutela deferida as fls. 81/82, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das Requeridas e CONDENÁ-LAS SOLIDARIAMENTE:

1) A devolução das importâncias pagas de uma só vez e de forma integral, totalizando o valor de R$ 118.352,66 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

2) R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;

CONDENO as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do r. causídico da parte Autora, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”
(sic).

Por sua vez, nesta demanda de cobrança as incorporadoras, ora embargadas, no Id
179085254, intentavam justamente o recebimento de valores supostamente em aberto pelos consumidores/embargantes, entretanto, no curso da tramitação, e após já operada a triangularização processual, informaram a perda superveniente do objeto, haja vista que
,
“uma vez que na ação no

0014878-28.2017.8.11.0041 foi determinada a rescisão contratual, bem como o

pagamento de condenação da requerida em favor dos requerentes, ora requeridos

nestes autos.

Desta forma, requer o arquivamento do feito, em virtude da perda do

objeto destes autos”
(sic).

Pois bem.
Consoante à lide em questão, dispõe o artigo
90
do
Código de Processo Civil o seguinte
:

“Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas entre si, no sentido de que, quando o pedido de desistência ou renúncia da ação ocorrer em momento anterior à citação do réu, não há que se falar em honorários de sucumbência devidos pela parte demandada neste feito, no caso, os ora embargantes.

O dispositivo infraconstitucional é claro quanto às hipóteses em que é devida a condenação da parte desistente a arcar com os ônus sucumbenciais.

Desta forma, se a parte autora desiste do feito, esta é que sucumbe na demanda, da mesma forma que a parte ré, quando reconhece a procedência do pedido inicial.

Por esta razão, o dispositivo legal mencionado impõe ao que desiste, ou àquele que reconhece o pedido, a sucumbência.

É válido ressaltar que, a renúncia, por se tratar de ato disponível de direito material, pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência do réu.

A desistência, no entanto, será homologada de maneira independente da anuência do polo contrário, sem gerar sucumbência pelo requerente, somente quando ofertada
antes
de o réu apresentar sua resposta.

No caso concreto, contudo, não há dúvida quanto à possibilidade de condenação das autoras, ora embargadas, em honorários de sucumbência, quando esta desiste da ação
após
a citação e apresentação da contestação, conforme previsão expressa e por analogia ao artigo
90
, caput, do
CPC
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
dar provimento
ao apelo das ora embargantes, e, via de consequência,
determinar a inversão do ônus sucumbenciais, que ficarão sob responsabilidade das incorporadora-embargadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023